Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-66.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – Ação de regresso ajuizada em face de concessionária de serviço público – Impossibilidade de se impor condição pré-processual (formulação de requerimento administrativo), sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição – PRELIMINAR

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – Ação de regresso ajuizada em face de concessionária de serviço público – Impossibilidade de se impor condição pré-processual (formulação de requerimento administrativo), sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição – PRELIMINAR AFASTADA.

MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos em equipamentos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna – Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Ausência de prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001969-66.2019.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI CHICUTA
(Presidente sem voto), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E RUY
COPPOLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2019.8.26.0681 -Voto no 30867 - ltm
2
Voto no 30867
Apelação no 1001969-66.2019.8.26.0681
Comarca: Louveira Vara Única
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Juíza 1a Inst.: Dra. Camila Corbucci Monti Manzano
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS FALTA DE INTERESSE
DE AGIR AFASTAMENTO Ação de regresso ajuizada
em
face
de
concessionária
de
serviço
público

Impossibilidade de se impor condição pré-processual
(formulação de requerimento administrativo), sob pena de
ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição
PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO

APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA

Embora a responsabilidade da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve
existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO
DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de
sustentar que os danos em equipamentos eletrônicos
decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada
pela própria autora, sem o crivo do contraditório Ausência
de prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica,
além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas Parte autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP
RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2019.8.26.0681 -Voto no 30867 - ltm
3
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL contra a respeitável
sentença de fls. 371/373 que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento
que lhe move ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., julgou
procedente o pedido, condenando a concessionária de serviço público ao
pagamento à autora da quantia de R$4.550,64, corrigida e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês ambos a contar da data do desembolso, assim
como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Irresignada, apela a concessionária ré (fls.
376/394), aduzindo, em síntese: a falta de interesse de agir por ausência de
prévio pedido administrativo para o ressarcimento dos danos alegados.
No mérito, sustenta que: não pode ser
responsabilizada pelos prejuízos suportados pela seguradora em face de
seus segurados, porquanto o sistema elétrico estava em perfeitas condições,
não havendo que se falar em defeito da prestação do serviço ou nexo de
causalidade entre qualquer comportamento ilícito da ré e os danos alegados;
nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, é afastada a responsabilidade
objetiva da concessionária por quebra do nexo de causalidade, tal como se
dá com eventos da natureza; o usuário é responsável pela manutenção das
instalações internas de sua residência; que não houve requerimento
administrativo propiciando à concessionária a realização da prova pericial, a
fim de constatar que os danos provocados nos equipamentos foram
decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, nos termos da
Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Pugna pela integral reforma da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2019.8.26.0681 -Voto no 30867 - ltm
4
decretada a improcedência do pedido contido na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 401/423),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I Rejeito a preliminar de falta de interesse
de agir, porque desnecessário o prévio requerimento administrativo, vez que
a resolução da agência reguladora não pode impor condição pré-processual,
sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição.
Afastada a preliminar suscitada, passo à
análise do mérito propriamente dito.
II
Respeitado o entendimento da D.
Magistrada singular, o recurso da concessionária ré comporta
provimento.
Segundo consta da exordial, as avarias que
acometeram equipamentos de seus segurados foram provocadas por
oscilações na tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação aos
segurados, a apelada ajuizou a presente ação visando o ressarcimento das
quantias pagas sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui
à concessionária pública pelos danos ocasionados nos equipamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2019.8.26.0681 -Voto no 30867 - ltm
5
usuários.
Delineada a situação fática narrada, não se
constata o direito postulado.
Aplicável à espécie a legislação consumerista,
na medida em que entende o C. Superior Tribunal de Justiça que, nos termos
do art. 349 do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seus segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelante, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos
usuários e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da
Constituição Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos
causados.
Responde a concessionária ré, de forma
objetiva, também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do
quanto estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante na responsabilidade
objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de
menor relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade
entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente; demonstrado o
nexo causal, portanto, surge o dever de indenizar, quer tenha este último
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe
30.09.2015; (ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
11.04.2013, DJe 17.04.2013; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2019.8.26.0681 -Voto no 30867 - ltm
6
agido ou não culposamente, uma vez que prescinde da culpa2.
Embora, de fato, seja desnecessário o prévio
requerimento administrativo, uma vez que a resolução da agência reguladora
não pode impor condição pré-processual para ação, sob pena de ofensa ao
direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição, o pedido é improcedente,
como será visto adiante.
Isso porque, na hipótese dos autos, a parte
autora não demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o
dano alegado.
Apesar de sustentar que os danos causados
em equipamentos eletroeletrônicos decorrem de oscilação no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna, bem como há nos
autos tão somente prova unilateral, produzida por empresas contratadas pela
própria autora (fls. 60, 71, 83/84 e 99), sem o crivo do contraditório,
insuficiente para concluir pela existência de relação de causalidade alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade
da concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de
energia elétrica; inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela parte autora daquelas
danificadas.
Sem demonstração do nexo causalidade,
portanto, outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2019.8.26.0681 -Voto no 30867 - ltm
7
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Seguro
de
danos
elétricos.
Prejuízos
em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência.
Ausência de prova inequívoca dos pagamentos de indenização aos
segurados a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora
noticia aceitação de situação indenizável, sem prévia comunicação à
concessionária.
Previsão
de
procedimento
administrativo
na
Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica
do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora.
Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia
judicial prejudicada em razão da notícia de reparo ou substituição dos
equipamentos afetados. Nexo entre o fato e o dano não provado.
Honorários advocatícios. Pedido de alteração do critério de fixação
dos honorários. Art. 85, § 2o, c/c §§ 4o, III e 6o do CPC. Recurso
provido em parte. O ressarcimento pleiteado pela seguradora é
condicionado à comprovação do pagamento dos valores devidos aos
segurados, providência que não se verifica nos autos. Em que pese
ter reproduzido documentos contendo dados de pagamentos (fls.
169/171), não cuidou a apelante de instruir o feito com os
demonstrativos das operações bancárias, acompanhadas das
autenticações correspondentes, razão pela qual não se consideram
comprovadas as quitações apontadas. Olvidando a necessidade de
prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução
ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a
seguradora fez uso de técnicos particulares e as conclusões são
extremamente genéricas, atribuindo os danos nos aparelhos por
"descarga elétrica", fatos não comprovados, afastando, assim,
convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano. Cabe
alteração da verba honorária fixada. No caso, a fixação deve ser
arbitrada sobre o valor da causa, eis que não houve condenação, nos
termos do art. 85, § 4o, III, CPC. Os honorários de advogado devem ser
fixados em 12% do valor da causa, levando em consideração a
natureza da demanda, o tempo despendido e o trabalho desenvolvido
pelos advogados.”3 (sem grifos no original).
3 Apelação no 1015309-63.2017.8.26.0482, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2019.8.26.0681 -Voto no 30867 - ltm
8
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 14.05.2019; (ii) Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 13.05.2019; (iii)
Apelação no 1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Mourão Neto, j. 30.04.2019; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação,
por se tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do
art. 373, inciso I, do CPC/2015.
De rigor, portanto, o provimento do apelo da
concessionária ré para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus
decorrentes da sucumbência.
Assim, deve a parte autora arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
III Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator